Tribunal: TJDFT
Processo: 0703840-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703840-93.2023.8.07.0003 RECORRENTE: JULIMAR PEREIRA DE SOUSA RECORRIDAS: SERASA S.A., BOA VISTA SERVIÇOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Relator Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa, que negou provimento à apelação interposta pela recorrente (ID 55404086). A recorrente alega violação aos artigos 14 e 43, §2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 4°, 5o, inciso V, e 9°, todos da Lei 12.414/2011, 7o, inciso I, e 8o, ambos da Lei 13.709/2018, e 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que o enunciado 550 da Súmula do STJ e o tema 710 dos recursos repetitivos do STJ (REsp 1.419.697) não contêm correlação fática com o caso concreto, uma vez que o objeto da presente demanda é a comercialização e divulgação indevida dos dados pessoais da recorrente que não estejam vinculados ao risco de crédito e sem autorização, os quais são dispensáveis para a pontuação SCORE. Pede a exclusão de suas informações do banco de dados das recorridas, bem como indenização pelo dano moral por ela suportado. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do TJSP. Pugna, ainda, pela manutenção da concessão da gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, BOA VISTA SERVIÇOS S.A. requer que todas as publicações pertinentes aos presentes autos sejam efetuadas, exclusivamente, em nome de HELIO YAZBEK, OAB/SP no 168.204 (ID 56866480). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 50145502), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição dos presentes recursos constitucionais. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Não se conhece do recurso especial interposto em face de decisão monocrática, porquanto inexistente o exaurimento obrigatório das instâncias ordinárias (Súmula n.o 281 do STF, por analogia)” (AgInt no AREsp n. 2.103.365/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). Ainda que se pudesse transpor tal óbice o apelo não deveria seguir quanto ao apontado malferimento aos artigos 14 e 43, §2o, ambos do CDC, 4°, 5o, inciso V, e 9°, todos da Lei 12.414/2011, 7o, inciso I, e 8o, ambos da Lei 13.709/2018, e 186 e 927, ambos do CC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). Por fim, determino que todas as publicações relativas à BOA VISTA SERVIÇOS S.A. sejam efetuadas, exclusivamente, em nome de HELIO YAZBEK, OAB/SP no 168.204 (ID 56866480). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025